Tribunal: TJDFT
Processo: 0736070-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736070-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA DE OLIVEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora MARIA OLIMPIA DE OLIVEIRA DE AZEVEDO contra decisão de Id 242689826 (origem), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em ação ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., para que sejam suspensos os descontos efetuados pelo réu em sua conta bancária referentes a contratos de empréstimo. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id 75612618). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o feito principal foi sentenciado (Id 248694499). Nesse contexto, considerando que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão denegatória de liminar, o julgamento de mérito da ação principal importa na perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora